Tribunal: TJBA
Processo: 0314125-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314125-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIE ELOY KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. FILHAS MENORES. DESPESAS FAMILIARES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o incidente de impugnação à gratuidade da justiça, mantendo o benefício deferido a servidora pública estadual e cirurgiã-dentista.

II. Questão em discussão:
A discussão consiste em definir se a qualificação profissional da parte e a remuneração por cargo público são fundamentos suficientes para revogar a gratuidade da justiça, desconsiderando a presunção legal de hipossuficiência e o comprometimento da renda com encargos familiares.

III. Razões de decidir:
1. A pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do CPC/2015. 2. Incumbe ao impugnante o ônus de provar a existência de recursos financeiros suficientes para o custeio processual, não bastando alegações genéricas sobre o cargo ou profissão da parte. 3. A assistência por advogado particular não constitui impedimento legal à concessão do benefício, conforme o artigo 99, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. 4. A prova dos autos demonstra que a renda da apelada é destinada ao sustento de filhas menores e despesas básicas, não havendo prova de sinais de riqueza que afastem a necessidade da benesse.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.
Tese:
A revogação da assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira atual do beneficiário, cujo ônus é do impugnante, sendo a manutenção de dependentes e despesas domésticas fatores que corroboram a necessidade do benefício, independentemente da profissão exercida.

V. Citações:
Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Artigos 98, 99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0314125-57.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia, e, como apelada, Julie Eloy Kruschewsky.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)